Tribunal: TRF3
Processo: 5000543-60.2023.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
451/549)

5000543-60.2023.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

Intimação via sistema DATA: 04/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000543-60.2023.4.03.6120

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDIO APARECIDO DO AMARAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DOS SANTOS ALVES - SP295912-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. IMPEDIMENTO CÔNGENITO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, formulado por segurado, desde a DER (10.04.2019), mediante reconhecimento de deficiência auditiva e tempo de contribuição.

2. A sentença reconheceu a deficiência em grau moderado desde o nascimento (11.03.1970) e condenou a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, com DER reafirmada para 01.01.2023, além de fixar sucumbência recíproca. O INSS sustenta a inadequação do termo inicial da deficiência, a impossibilidade de reafirmação da DER para momento anterior ao ajuizamento e requer, subsidiariamente, ajustes quanto ao termo inicial do benefício e aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é correta a fixação do início da deficiência na data de nascimento do segurado, em divergência com a perícia médica judicial; e (ii) saber se é cabível a reafirmação da DER e, em caso positivo, definir o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não conhecido, por ausência de interesse recursal, o pedido de atribuição de efeito suspensivo extraordinário ao recurso, fundado no art. 1.012, § 3o, do CPC, uma vez que a sentença não concedeu tutela provisória.

5. A caracterização da aposentadoria da pessoa com deficiência deve observar os requisitos da Lei Complementar no 142/2013, inclusive quanto à avaliação médica e funcional e à fixação do grau de deficiência.

6. O grau de deficiência moderada é incontroverso, diante da ausência de impugnação específica do INSS quanto a esse ponto.

7. A fixação do termo inicial da deficiência no nascimento, tal como estabelecida pela sentença, é válida, uma vez que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, formando a sua convicção com base no conjunto probatório avaliado em sua inteireza.

8. A prova documental demonstra a natureza congênita da deficiência auditiva, incluindo registros antigos que indicam a condição de surdez e mudez desde a infância, além de elementos técnicos convergentes.

9. A data indicada pelo perito corresponde ao marco de constatação clínica, e não propriamente ao início da deficiência. O diagnóstico ou reconhecimento tardio do impedimento não pode servir como óbice ao reconhecimento da deficiência que, comprovadamente, possui etiologia congênita.

10. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos, ainda que no curso do processo, conforme entendimento do STJ (Tema 995), desde que haja pertinência com a causa de pedir.

11. No caso, os requisitos foram implementados após o indeferimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, razão pela qual a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar a data de início do benefício na data da citação. De ofício, explicitados os consectários legais e a verba honorária.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da deficiência pode ser fixado com base no conjunto probatório, ainda que em divergência com a perícia judicial. 2. Na hipótese de reafirmação da DER após o indeferimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve corresponder à data da citação.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; LC no 142/2013, arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 10; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o; CPC, arts. 371, 493, 933 e 1.012; Decreto no 3.048/1999, arts. 70-B, 70-E e 70-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.727.064/SP (Tema 995); TRF3, ApCiv 5000146-65.2022.4.03.6110.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000543-60.2023.4.03.6120

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DOS SANTOS ALVES - SP295912-N

APELADO: CLAUDIO APARECIDO DO AMARAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 21.03.2023por CLAUDIO APARECIDO DO AMARAL em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a DER (10.04.2019), mediante o reconhecimento de atividade especial e de sua deficiência auditiva.

A r. sentença, não sujeita ao reexame necessário, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a deficiência moderada do autor desde 11.03.1970, para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência desde a DER reafirmada para 01.01.2023. Ante à sucumbência recíproca, condenou o ente autárquico e o autor ao pagamento de custas e da verba honorária nos percentuais mínimos previstos no § 3o do art. 85 do CPC, observada a gratuidade de justiça (ID 321109100).

Apela o INSS (ID 321109104). Em suas razões recursais, requer, em preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma ser indevida a concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência nos termos fixados pela r. sentença, porquanto o marco estabelecido como início da deficiência diverge das conclusões da perícia médica judicial e da avaliação administrativa. Aduz, ainda, a impossibilidade de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação. Subsidiariamente, pugna pela fixação da data de início da deficiência conforme a avaliação administrativa ou, sucessivamente, a perícia judicial, a retificação do termo inicial do benefício para a data da citação, a incidência dos juros de mora somente após o prazo de 45 dias para a implantação, a observância da prescrição quinquenal, a isenção de custas e a fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões do autor, subiram os autos a este E. Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito (ID 321257366).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DO EFEITO SUSPENSIVO

O pedido de suspensão dos efeitos da sentença, formulado pelo INSS na apelação, tem fundamento no artigo 1.012 do CPC:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1o- Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

§3o- O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I-O Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la.

II- relator, se já distribuída a apelação.

§4o- Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação."

Compulsando os autos, no entanto, verifico que a r. sentença não determinou a antecipação dos efeitos da tutela (ID 321109100), de modo que não merece ser conhecido o pedido formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social por ausência de interesse recursal.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Discute-se a caracterização da parte autora como pessoa com deficiência nos moldes definidos pela Lei Complementar n. 142/2013, a fim de lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

A Lei Complementar n. 142, de 8 de maio de 2013, regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no que toca à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Para o reconhecimento do direito ao benefício, considera-se pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da citada LC, aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O art. 3o, da LC 142/2013, estabelece que:

"Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar."

A Lei Complementar dispõe ainda, nos seus art. 4o e 5o, que a avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do regulamento, e que o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

Nos artigos 6o e seguintes são estabelecidas regras para a contagem do tempo de contribuição, para a hipótese de alteração do grau de deficiência, renda mensal do benefício, entre outras questões.

De se destacar a possibilidade de se computar proporcionalmente o tempo em que o segurado desempenhou atividade com e sem deficiência, nos termos do art. 7o da LC n. 142/2013:

"Art. 7o. Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 3o desta Lei Complementar".

A LC n. 142/2013 dispôs, ainda, em seu art. 10:

"A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

O Decreto n. 3.048/1999, na Subseção IV-A, incluída pelo Decreto n. 8.145/2013, regulamentou a Lei Complementar 142/2013 e, em seus artigos 70-E e 70-F, § 1o, trouxe as tabelas de conversão para fins de aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência.

Da fundamentação acima exarada, em especial sobre a conversão dos tempos de contribuição, convém detalhar de forma minudente, que exsurgem duas espécies de aposentadoria do segurado por deficiência: por tempo de contribuição e por idade.

A modalidade consistente na aposentadoria do segurado por deficiência por idade (art. 3o, IV, da LC 142/2013, e art. 70-C, §§ 1o e 2o, do Regulamento), será concedida aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, independentemente do grau de deficiência do segurado, e requer o cumprimento do período de carência de 15 (quinze) anos de contribuição, comprovada a existência de deficiência pelo mesmo período.

Por sua vez, a aposentadoria do segurado por deficiência por tempo de contribuição, (art. 3o, I a III, da LC 142/2013, e art. 70-B, I a III, e parágrafo único do Regulamento), depende do estrito cumprimento do tempo mínimo de contribuição, conforme o grau de deficiência para homem e mulher.

É importante frisar, desde logo, as diretrizes que conduzem a interpretação no que diz respeito à conversão dos tempos de contribuição.

A primeira, decorre do precedente obrigatório emanado do C. STJ, que cristalizou o entendimento no sentido de que o direito à conversão deve submeter-se à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, conforme a tese do Tema 546:"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", (REsp n. 1.310.034/PR Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 19/12/2012; e EDcl no REsp 1310034/PR, j. 26/11/2014; EDcl nos EDcl no REsp 1310034/PR, j.10/06/2015).

Colhe-se da ementa do acórdão as regras firmadas segundo o seguinte excerto: "Como pressupostos para a solução da matéria de fundo, destaca-se que o STJ sedimentou o entendimento de que, em regra; a) a configuração do tempo especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor, e b) a lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que define o fator de conversão entre as espécies de tempo de serviço".

Nesse diapasão, uma vez prestado o serviço, o segurado adquire o direito à contagem sob a égide da norma jurídica em vigor no momento da prestação. Entretanto, o direito à conversão deve se submeter à lei vigente por ocasião do perfazimento do direito à aposentação.

A segunda emana do artigo 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103, de 13/11/2019, que estabelece que: "será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data".

Note-se que o Poder Constituinte derivado produziu norma vedando a conversão do tempo especial em comum. Todavia, no que diz respeito à disciplina da aposentadoria da pessoa com deficiência, é de rigor destacar que a nova ordem jurídica nacional recepcionou integralmente a Lei Complementar n. 142, de 08/05/2013, razão por que é mister observar os seus comandos.

Nesse diapasão, a jubilação pelo exercício do direito à percepção da aposentadoria por deficiência deve submeter-se à disciplina inserta no referido diploma, que dispõe sobre a possibilidade de aproveitamento: (a) do tempo especial, laborado na condição de pessoa com deficiência, antes da vigência da lei complementar, se comprovada a condição de deficiência do segurado mediante perícia, e prova não exclusivamente testemunhal, para fins de fixação da data do início da deficiência; (b) do tempo comum laborado antes da deficiência, observada a tabela de conversão (art. 70-E do Regulamento); e, ainda, (c) do tempo especial, decorrente da submissão do segurado a agentes nocivos à saúde, devidamente comprovado, observada a tabela de conversão (art. 70-F do Regulamento).

DA AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA

A Lei Complementar n. 142/2013 dispõe, nos seus art. 4o e 5o, que a avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do regulamento, e que o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

Por outro lado, o § 1o do art. 2o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/15) estabelece que:

"§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

§ 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

§ 3o O exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência de que trata o § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento."

O instrumento destinado à avaliação do segurado da previdência social e à identificação dos seus graus de deficiência, para os fins de concessão da aposentadoria prevista na LC n. 142/2013, é o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria (IFBrA), estabelecido por meio da Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1 de 27.01.2014.

O IFBrA avalia e pontua a pessoa avaliada segundo as suas interações com o meio nos seguintes domínios da vida: sensorial, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, além de socialização e vida comunitária.

Por meio de tais critérios, a pontuação determina a classificação dos graus de deficiência nos seguintes níveis:

Deficiência grave: quando a pontuação total for menor ou igual a 5.739;

Deficiência moderada: quando a pontuação total estiver compreendida entre 5.740 e 6.354;

Deficiência leve: quando a pontuação total estiver compreendida entre 6.355 e 7.584.

Nos termos do regulamento, as pessoas submetidas à avaliação pelo IFBrA que obtiverem pontuação superior a 7.585 não serão consideradas pessoas com deficiência para fins previdenciários.

DA VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE REDUÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

É expressamente vedada a cumulação de critérios redutivos do tempo de contribuição, na forma do artigo 10 da Lei Complementar n. 142, de 08/05/2013, cuja norma proíbe a utilização simultânea de dois fatores de redução decorrente de tempo especial por agente nocivo e tempo especial por deficiência. Eis a redação, in verbis:

"Art. 10. A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física."

Dessa forma, o segurado não poderá se valer, de forma simultânea, da redução decorrente da deficiência (art. 3o LC n. 142/13) e daquela outra destinada àqueles que são submetidos aos agentes nocivos que prejudiquem a saúde (art. 57, Lei n. 8.213/91).

Cabe destacar, contudo, que, segundo a norma do artigo 9o, inciso V, da lei de regência, é possível a concessão ao segurado com deficiência de outra espécie de aposentadoria, se lhe for mais favorável, nos seguintes termos, in verbis:

"Art. 9o Aplicam-se à pessoa com deficiência de que trata esta Lei Complementar:

(...)

V - a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas nesta Lei Complementar."

Esse comando garante ao segurado a percepção do melhor benefício e, além disso, concede suporte legal à norma do § 1o do artigo 70-F do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que prevê a possibilidade de conversão do tempo cumprido em condições especiais, se resultar mais favorável ao segurado.

Nesse diapasão, o reconhecimento do tempo especial decorrente de exposição a agentes nocivos, não poderá conduzir à conversão em tempo comum, e, posteriormente, à conversão em especial, por vedação expressa da lei (art. 10 da LC n. 142/2013), que impede a utilização concomitante de dois fatores de proporção para redução.

Não obstante, é assegurado o cômputo do período reconhecido como especial mediante a conversão, apenas e tão somente, segundo os coeficientes da tabela do artigo 70-F do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999. A regra faculta a transformação do tempo especial para fins de aposentadoria por deficiência, na hipótese de o cálculo com o aproveitamento dos interregnos especiais, convertidos segundo a tabela, se mostrar favorável ao trabalhador com deficiência.

Anote-se, contudo, que a recíproca não é verdadeira, pois é vedada a utilização de tempo de contribuição do segurado com deficiência para fins de conversão em tempo especial para aposentação na forma dos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991.

Cabendo, no entanto, a possibilidade de utilização das prestações vertidas no período de tempo de contribuição como pessoa com deficiência, para fins de aposentação por idade ou tempo de contribuição a teor do artigo 421, § 3o, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015.

Assim, temos que a aposentadoria por deficiência pode ser concedida a partir das seguintes condições:

a) Reconhecimento do tempo especial decorrente de deficiência por todo o período:

Trata-se do caso de segurados que ingressam no RGPS já portadores de deficiência.

Dessa forma, são observados os requisitos do artigo 3o da lei de regência para aposentação por tempo de contribuição e por idade.

b) Reconhecimento do tempo especial decorrente de deficiência anterior à lei de regência:

Nos casos em que o segurado ingressou no RGPS anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 142, de 08/05/2013, é garantido, expressamente, o aproveitamento do tempo especial de contribuição na condição de segurado com deficiência, na forma de seu artigo 6o, mediante a apresentação de prova, não exclusivamente testemunhal, e a realização de avaliação para "fixação da data provável do início da deficiência".

A avaliação para fins de comprovação da existência de deficiência e o seu grau, antes da LC n. 142, de 08/05/2013, deverá observar os parâmetros do artigo 70-D, § 1o, do Decreto n. 3.048/1999, com redação do Decreto n. 10.410/2020, que impõe a realização de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

c) Do aproveitamento do tempo de trabalho comum anterior à deficiência:

Trata-se da deficiência superveniente ao ingresso no RGPS, eis que o segurado ingressou no sistema sem deficiência, ou hipótese de grau de deficiência agravado no tempo.

Assim, é admitida a contagem do tempo de contribuição relativamente ao período laborado anteriormente à constatação da deficiência, na forma do art.7o da Lei Complementar no142, de 08/05/2013, in verbis:

"Art. 7o Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 3o desta Lei Complementar." g.n.

Assim, foi consagrado o direito ao aproveitamento do período de contribuição, ainda que decorrente de tempo anterior à constatação da deficiente, bastando a aplicação dos coeficientes que constam da tabela inserta no artigo 70-E do Regulamento, que dispõe:

"Art. 70-E. Para o segurado que, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau alterado, os parâmetros mencionados nos incisos I, II e III do caput do art. 70-B serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme as tabelas abaixo, considerando o grau de deficiência preponderante, observado o disposto no art. 70-A: (Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)."

MULHER

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

Para 20

Para 24

Para 28

Para 30

De 20 anos

1,00

1,20

1,40

1,50

De 24 anos

0,83

1,00

1,17

1,25

De 28 anos

0,71

0,86

1,00

1,07

De 30 anos

0,67

0,80

0,93

1,00

HOMEM

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

Para 25

Para 29

Para 33

Para 35

De 25 anos

1,00

1,16

1,32

1,40

De 29 anos

0,86

1,00

1,14

1,21

De 33 anos

0,76

0,88

1,00

1,06

De 35 anos

0,71

0,83

0,94

1,00

Na conversão do tempo comum para fins da jubilação mediante aposentadoria da pessoa com deficiência, observar-se-á o grau de deficiência preponderante, cujo parâmetro será também utilizado para a aposentação com tempo reduzido.

Assim, após a conversão do tempo de recolhimento na condição de pessoa sem deficiência, segundo a tabela acima, os respectivos períodos apurados serão somados ao tempo de recolhimento na condição de pessoa com deficiência, conforme os §§ 1o e 2o do artigo 70-E do Decreto n. 3.048/1999.

DO APROVEITAMENTO DO TEMPO ESPECIAL DECORRENTE DE AGENTES NOCIVOS

Conforme já referido, há vedação legal expressa de utilização, acumuladamente, dos critérios de redução de tempo de contribuição decorrente da aposentação da pessoa com deficiência e da aposentadoria especial em função dos agentes nocivos à saúde, na forma do artigo 10 da LC n. 142, de 08/05/2013.

Nesse sentido é também a regra do caput do artigo 70-F, § 1o, do Decreto n. 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 8.145/13, in verbis:

"Art. 70-F. A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)."

Da mesma forma dispõe o artigo 422 da Instrução Normativa INSS n. 77, de 21/01/2015, in verbis: "A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

Por essa razão, cabe ao segurado com deficiência, que laborou algum período em atividade especial decorrente de agente nocivo, optar pela contagem que lhe for mais favorável, a partir da observância dos coeficientes estabelecidos pela tabela que consta do § 1o do artigo 70-F do RPS, incluído pelo Decreto n. 8.145/13, in verbis:

"Art. 70-F (...)

§ 1o É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo:

§ 2o É vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata a Subseção IV da Seção VI do Capítulo II." g.n.

MULHER

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

Para 15

Para 20

Para 24

Para 25

Para 28

De 15 anos

1,00

1,33

1,60

1,67

1,87

De 20 anos

0,75

1,00

1,20

1,25

1,40

De 24 anos

0,63

0,83

1,00

1,04

1,17

De 25 anos

0,60

0,80

0,96

1,00

1,12

De 28 anos

0,54

0,71

0,86

0,89

1,00

HOMEM

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

Para 15

Para 20

Para 25

Para 29

Para 33

De 15 anos

1,00

1,33

1,67

1,93

2,20

De 20 anos

0,75

1,00

1,25

1,45

1,65

De 25 anos

0,60

0,80

1,00

1,16

1,32

De 29 anos

0,52

0,69

0,86

1,00

1,14

De 33 anos

0,45

0,61

0,76

0,88

1,00

Nesse sentido é também o teor da norma do § 1o do artigo 422 da Instrução Normativa INSS no 77, de 21/01/2015, in verbis:

"Art. 422. (...)

§1o É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado com deficiência, para fins das aposentadorias de que trata o art. 413, se resultar mais favorável ao segurado, conforme Anexo XLVI.

2o É vedada a conversão do tempo de contribuição do segurado com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata a Seção V do Capítulo V."

CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 21.03.2023por CLAUDIO APARECIDO DO AMARAL em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a DER (10.04.2019), mediante o reconhecimento de atividade especial e de sua deficiência auditiva.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de parcial procedência que reconheceu a deficiência do autor em grau moderado desde 11.03.1970, para condená-lo à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência desde a DER reafirmada para 01.01.2023. À míngua de impugnação recursal específica do ente autárquico acerca do grau de deficiência da parte autora, tenho este ponto por incontroverso.

Anote-se, ademais, a ausência de irresignação pelo autor em relação ao não reconhecimento da especialidade para os interregnos laborais de 22.10.1987 a 27.02.1988, de 02.05.1988 a 12.12.1988, de 13.09.1989 a 21.02.1990, de 26.03.1990 a 19.07.1990, de 23.07.1990 a 20.02.1991, de 03.06.1991 a 04.09.1991, de 01.10.1992 a 19.11.1992, de 09.03.1993 a 19.05.1993, de 01.04.1996 a 25.05.1996, de 30.03.1998 a 05.05.1998, de 20.05.2002 a 02.02.2003, de 19.05.2003 a 12.02.2004, de 14.06.2004 a 09.01.2005, de 13.06.2005 a 30.03.2006, de 06.04.2006 a 05.07.2013, de 15.07.2013 a 10.04.2019 e de09.09.1991 e 03.02.2002. Cuida-se, portanto, de períodos cuja ausência de especialidade é também incontroversa.

Pois bem.

Em avaliação realizada na esfera administrativa (NB 42/191.800.469-0), o INSS apurou pontuação total de 6.525 pontos, compatível com o enquadramento em grau de deficiência leve no intervalo de 31.12.1991 a 06.03.2020 (ID 321108986 – fls. 105).

No âmbito judicial, a avaliação realizada pela perita assistente social resultou em 2.975 pontos, mediante aplicação do Modelo Linguístico Fuzzy (ID 321109094). Por sua vez, a perícia médica, após os devidos complementos e retificações (ID 321109027 e ID 321109091), considerada a redução atinente ao domínio da socialização, alcançou 3.025 pontos. Dessa forma, a soma das avaliações perfaz 6.000 pontos, o que autoriza o enquadramento da deficiência do autor como de grau moderado.

A data de início da deficiência, nos termos do art. 6o, § 1o, da LC n° 142/13, foi fixada pelo magistrado na data de nascimento do autor, em 11.03.1970, não obstante o perito médico tenha indicado como data provável 28.01.2021, com fundamento na audiometria apresentada, porquanto o conjunto probatório evidencia que a condição o acompanha desde o nascimento.

O INSS alega que a sentença, ao fixar o início da deficiência na data de nascimento do autor (11.03.1970), divergiu, sem fundamentação adequada, da conclusão da perícia médica judicial, que apontou o início da incapacidade em 28.01.2021.

Sem razão a autarquia.

O magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), não se encontra vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir da apreciação integrada dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Na hipótese, a condição de surdez e mudez desde o nascimento encontra-se demonstrada por prova documental pretérita e por elementos técnicos convergentes, aptos a evidenciar a origem congênita da deficiência.

A petição inicial foi instruída com Certidão de Isenção de Serviços Militares (ID 321108988), emitida em 24.05.1988, na qual se encontra expressamente consignada a condição de “surdo e mudo”. Outrossim, foi carreado aos autos relatório do Centro Municipal de Ensino para Surdos e Mudos (ID 321108989), que registra a condição do autor à época, em consonância com exame audiométrico datado de 01.10.1991 (ID 321108992), o qual demonstra a presença do quadro em momento significativamente anterior ao marco temporal fixado pelo expert.

Ademais, o próprio laudo médico pericial, embora tenha indicado como data de início 28.01.2021, reconheceu a etiologia congênita da deficiência (ID 321109027 - fls. 07), circunstância que evidencia incongruência interna entre a fundamentação adotada e a conclusão quanto ao termo inicial.

Nesse contexto, mostra-se adequada a conclusão adotada pelo juízo de origem ao fixar a data de início da deficiência no nascimento do autor, porquanto amparada em conjunto probatório coerente e historicamente consistente. A data indicada pelo perito, por sua vez, não traduz o início da deficiência, mas, quando muito, refere-se a marco de constatação clínica ou de agravamento funcional, o que não se confunde com o conceito jurídico de início da deficiência para fins de enquadramento na Lei Complementar no 142/2013.

Saliento que o diagnóstico ou reconhecimento tardio do impedimento não pode servir como óbice ao reconhecimento da deficiência que, comprovadamente, possui etiologia genética e congênita, sob pena de violação aos preceitos protetivos insculpidos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, incorporada ao nosso ordenamento jurídico sob o rito do art. 5o, § 3o, da Constituição, promulgada pelo Decreto n. 6.949/09.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza concluir que o autor é pessoa com deficiência, de natureza sensorial (auditiva), em grau moderado, desde 11.03.1970, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença.

CONCLUSÃO

Verifica-se, in casu, que o requerimento administrativo foi formulado aos 10.04.2019, mas que a parte autora não havia implementado os requisitos à aposentação até 01.01.2023(ID 321109102 e ID 321109103).

De acordo com atabela dos arts. 70-E e 70-F do Decreto n° 3.048/99, considerado o período contributivo comum posterior ao início da deficiência, sem a incidência de fator de conversão, até a DER reafirmada (01.01.2023), contabiliza a parte autora 29 anos e 12 dias de tempo de contribuição, suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição correspondente ao grau de sua deficiência, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n° 142/2013.

Sobre a reafirmação da DER,o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutiao Tema 995, assegurou essa possibilidade para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Quanto à possibilidade de admitir-se a reafirmação da DER ainda que não requerida essa providência na inicial, se trata de pressuposto afastado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n° 1.727.063 - SP pelo C. STJ, colhendo-se do voto do Eminente Relator Ministro Mauro Campbell, a seguinte assertiva, in verbis:

"A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafimada a DER.

Caso reconhecido o benefício por intermédio da reafirmação da DER, seu termo inicial corresponderá ao momento em que reconhecido o direito, sem atrasados"

Quanto ao termo inicial do benefício e à incidência dos juros de mora, observam-se as seguintes hipóteses:

a) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se antes da data da decisão final administrativa, a reafirmação da DER deve ser estabelecida na data do preenchimento dos requisitos, e a incidência dos juros de mora ocorrerá a partir da citação;

b) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se após a decisão final administrativa e antes da citação, a DER reafirmada deve ser fixada na data da citação, e a incidência dos juros de mora também ocorrerá a partir da citação;

c) quando a reafirmação da DER ocorrer no curso da ação (Tema 995/STJ), o termo inicial do benefício (DIB) e seus efeitos financeiros deverão ser fixados na data do cumprimento dos respectivos requisitos e, nesta hipótese, a eventual incidência de juros de mora do INSS somente ocorrerá a partir do 46o dia após a data da intimação eletrônica dos gestores das unidades descentralizadas (Central Especializada de Análise de Benefícios em Demandas Judiciais - CEAB/DJ) para o cumprimento da determinação de implantação do benefício, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 41-A da Lei n° 8.213/1991, a autarquia previdenciária possui o prazo legal de 45 dias para a implantação de qualquer benefício, razão pela qual, nesse prazo, não há que se falar em mora.

Verifica-se, no caso concreto, que o implemento dos requisitos à concessão do benefício se deu após o indeferimento do pedido administrativo, ocorrido em 05.02.2021 (ID 321108986 – fl. 114).

Desse modo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da citação do INSS em 03.04.2023 (ID 321109005 e ID 321109113).

No mesmo sentido, cito recente precedente desta e. Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.07.2020) de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.07.2020). Todavia, em consulta ao CNIS é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral durante todo o curso do processo em primeira instância, tendo cumprido o tempo contributivo mínimo exigido na data de entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), bem como completado em 08.11.2020 o tempo contributivo correspondente a 35 (trinta e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, equivalente ao mínimo determinado cumprindo, além disso, o período adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo contributivo que, na data da entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), faltaria para atingir 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. Ocorrendo a fixação da DIB antes do ajuizamento da ação, sem notícias de interposição de recurso administrativo, o marco originário para a concessão do benefício não deverá ser a data do preenchimento dos seus requisitos, mas sim a da citação (09.02.2022), quando o INSS passou a ter conhecimento acerca da nova pretensão da parte autora. (...)

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000146-65.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 28.05.2025, DJEN DATA: 02.06.2025)"

A concessão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n° 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

CONSECTÁRIOS

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n° 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n° 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, por sua vez, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/96.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Por fim, caberá à parte vencida arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DA APELAÇÃO DO INSS E, NESSA PARTE, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar o termo inicial do benefício na data da citação (03.04.2023), nos termos da fundamentação. Explicitados, de ofício, os consectários legais e a verba honorária na forma delineada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. IMPEDIMENTO CÔNGENITO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, formulado por segurado, desde a DER (10.04.2019), mediante reconhecimento de deficiência auditiva e tempo de contribuição.

2. A sentença reconheceu a deficiência em grau moderado desde o nascimento (11.03.1970) e condenou a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, com DER reafirmada para 01.01.2023, além de fixar sucumbência recíproca. O INSS sustenta a inadequação do termo inicial da deficiência, a impossibilidade de reafirmação da DER para momento anterior ao ajuizamento e requer, subsidiariamente, ajustes quanto ao termo inicial do benefício e aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é correta a fixação do início da deficiência na data de nascimento do segurado, em divergência com a perícia médica judicial; e (ii) saber se é cabível a reafirmação da DER e, em caso positivo, definir o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não conhecido, por ausência de interesse recursal, o pedido de atribuição de efeito suspensivo extraordinário ao recurso, fundado no art. 1.012, § 3o, do CPC, uma vez que a sentença não concedeu tutela provisória.

5. A caracterização da aposentadoria da pessoa com deficiência deve observar os requisitos da Lei Complementar no 142/2013, inclusive quanto à avaliação médica e funcional e à fixação do grau de deficiência.

6. O grau de deficiência moderada é incontroverso, diante da ausência de impugnação específica do INSS quanto a esse ponto.

7. A fixação do termo inicial da deficiência no nascimento, tal como estabelecida pela sentença, é válida, uma vez que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, formando a sua convicção com base no conjunto probatório avaliado em sua inteireza.

8. A prova documental demonstra a natureza congênita da deficiência auditiva, incluindo registros antigos que indicam a condição de surdez e mudez desde a infância, além de elementos técnicos convergentes.

9. A data indicada pelo perito corresponde ao marco de constatação clínica, e não propriamente ao início da deficiência. O diagnóstico ou reconhecimento tardio do impedimento não pode servir como óbice ao reconhecimento da deficiência que, comprovadamente, possui etiologia congênita.

10. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos, ainda que no curso do processo, conforme entendimento do STJ (Tema 995), desde que haja pertinência com a causa de pedir.

11. No caso, os requisitos foram implementados após o indeferimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, razão pela qual a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar a data de início do benefício na data da citação. De ofício, explicitados os consectários legais e a verba honorária.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da deficiência pode ser fixado com base no conjunto probatório, ainda que em divergência com a perícia judicial. 2. Na hipótese de reafirmação da DER após o indeferimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve corresponder à data da citação.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; LC no 142/2013, arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 10; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o; CPC, arts. 371, 493, 933 e 1.012; Decreto no 3.048/1999, arts. 70-B, 70-E e 70-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.727.064/SP (Tema 995); TRF3, ApCiv 5000146-65.2022.4.03.6110.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento para fixar o termo inicial do benefício na data da citação e, de ofício, explicitar os consectários legais e a verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão